Tribunal: TJDFT
Processo: 0012010-37.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0012010-37.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO EDUARDO FIRME, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em decisão proferida nos autos (ID: 113652930), deferi o pedido do Distrito Federal para corrigir os erros materiais dos juros moratórios com relação às exequentes Maria Estefânia dos Santos e Solange Tavares dos Reis e homologuei os novos cálculos apresentados pela contadoria. Em seguida, determinei que fosse dado ciência da decisão à Coordenação de Conciliação de Precatórios, a fim de retificar o precatório. Em resposta, a COORPRE enviou ofício (ID: 16941891) solicitando a expedição e encaminhamento a Coordenadoria a requisição retificadora do precatório. Informou, ainda, que existem superpreferências constitucionais deferidas que dependem apenas da retificação do precatório para o seu adimplemento. Desse modo, defiro o pedido de expedição de retificação do precatório objeto dos autos. Após as providências, arquivem-se o feito. Brasília, 8 de outubro de 2020 15:46:04. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador